Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716604-42.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MÔNICA LUSTOSA DO NASCIMENTO RECORRIDA: ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE ALUGUEL. RECOLHIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA. DANOS MORAIS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A renda de aluguéis pagos por pessoa jurídica em favor de pessoa física está sujeita à incidência do Imposto de Renda com retenção diretamente na fonte, nos termos dos arts. 41, 668 e 775, do Decreto n. 9.580/2018. 2. Cabe à pessoa jurídica que efetivamente realiza o pagamento dos aluguéis em favor de pessoa física (fonte pagadora), reter o montante relativo ao imposto e repassá-lo mensamente à Receita Federal, o que retrata o caso dos autos, já que a empresa ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA declarou os respectivos valores. Logo, não verifico ilicitude alguma em sua conduta e, tampouco na conduta da apelada, uma vez que não havia como declarar algo que não pagou. 2.2. Isso porque o responsável tributário é a ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA, independentemente de a apelante figurar formalmente como locatária. 2.3. A responsabilidade de recolher o valor correspondente ao imposto devido não decorre do contrato de aluguel, mas sim do efetivo pagamento pela pessoa jurídica que o desembolsa. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, alegando que a recorrida deveria ser incumbida a promover a retificação do imposto de renda, bem como pagar, à recorrente, indenização por danos morais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027